Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1005055-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KASSIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KÁSSIO PEREIRA DA SILVA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara da 1° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 619586), que lhe impôs multa no montante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, “por ato atentatório à dignidade da justiça”, bem como determinou “providências administrativas”.
O impetrante narra que, no dia 27.10.2019, “a defesa e o réu tiveram uma divergência relacionada a defesa, estando o Júri marcado para o dia 07 de novembro de 2019”.
Descreve que, no dia 29.10.2019, “foi protocolado a carta de renúncia por parte da defesa”, porém, a autoridade coatora, em 31.10.2019, “relatou que a defesa era responsável pelo processo até o 07 de novembro de 2019, dia do júri, portanto teria que fazer a defesa”.
Relata que “este nobre defensor iria representar o réu na sua defesa, horando o compromisso que lhe foi firmado”, entretanto, no dia 31.10.2019, “o réu compareceu ao cartório da primeira vara criminal e revogou todos os poderes ora concedidos” e manifestou desejo de ser representado pela Defensoria Pública, o que impediu a defesa “realizar qualquer ato processual”.
Expõe que a autoridade coatora, no dia 4.11.2019, cancelou a sessão do Tribunal do Júri anteriormente designada para 7.11.2019, bem como “aplicou uma multa de 5 salários mínimos à defesa por ato atentatório a dignidade da justiça, não sendo oportunizado o direito de defesa”.
Sustenta que “a defesa não abandonou o caso, e sim foi o réu que revogou todos os poderes ora concedidos”, antes da data marcada para a sessão do Tribunal do Júri.
Assevera que, “ainda que fosse reconhecido o abandono da causa, não é recomendada a aplicação da multa antes de instaurado o contraditório e a ampla defesa”.
Assegura que “compete à Ordem dos Advogados do Brasil o poder disciplinar sobre os advogados inscritos, portanto, nada obsta a remessa de cópia da ata de audiência à entidade, conforme determinado pela autoridade impetrada”.
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da multa imposta e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de determinar a exclusão da sanção pecuniária.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que o impetrante patrocinava a defesa do réu na ação penal em que se apura a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo – art. 121, § 2o, IV, do CP e art. 14 da Lei no 10.826/03.
A Sessão do Tribunal do Júri estava marcada para o dia 7.11.2019, estando o impetrante ciente desde 8.8.2019 (tramitação eletrônica – Código 619586).
No dia 29.10.2019 [data do protocolo], o impetrante juntou aos autos a renúncia “ao mandato conferido por ERNADES ALVES DA SILVA para atuação na defesa em plenário, por motivos de foro íntimo”, bem como a intimação pessoal do réu sobre tal ato – datada de 27.10.19 –, com as seguintes informações:
“Prezado senhor, ERNADES ALVES DA SILVA.
Atendendo a interesses de natureza pessoal, venho comunicá-lo por este documento, que estou renunciando ao mandato que me foi outorgado nos autos do processo criminal sob o no 619586, ora em tramitação na Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para fazer a sua defesa em Plenário do Júri [...]. Ressalto, outrossim, que a Vossa Senhoria deverá, dentro de 10 (dez) dias contratar e indicar um advogado de sua confiança para que lhe seja substabelecidos os poderes do mandato outorgado de forma que não haja prejuízo no andamento do processo” (Documento assinado pelo réu e datado de 27.10.19)
No dia 30.10.2019, a autoridade coatora assim decidiu:
“Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Ernandes Alves da Silva. Designada sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 07 de novembro de 2019, fls. 370.
O causídico, as fls. 373/374, apresenta renúncia ao mandato outorgado pelo réu. Breve relato.
Primeiramente registro que, conforme bem apresentado pelo causídico, para se renunciar um mandato deve o advogado notificar extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC. [...].
Assim sendo, observa-se do documento juntado as fls. 374 que o nobre causídico comunicou o réu e apresentou perante este juízo quanto a sua renúncia ao mandato no dia 29 de outubro de 2019.
Logo, considerando que na sessão perante o Tribunal do Júri se realizará no dia 07 de novembro de 2019 o feito e o réu ainda estará sob a representação do causídico, este deverá comparecer e patrocinar os interesses do acusado em plenário, sob pena de comunicação à OAB/MT.
Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova a defesa do réu no ato. Assim: I – Ciente da renúncia vindicada as fls. 373. II – Registro que o feito ainda se encontra à mercê da prestação jurídica do causídico, vez que não transcorrido o prazo legal, devendo comparecer à sessão plenária anteriormente designada, sob pena de comunicação à OAB/MT e aplicação de multa compatível aos gastos estatais.”
No dia 31.10.2019, o réu protocolou o seguinte documento:
“Ernandes Alves da Silva, já qualificado nos autos, vem perante Vosca Excelência, através dessa declaração, informar que o Advogado Kassio Pereira da Silva OAB/MT 25.637, não é, mas o advogado e não mais me representa, visto que houve conflito de interesse, não desejando mais ser representado por esse profissional.
Portanto, revogo qualquer poder ora outorgado ao mesmo, desejando que os autos sejam encaminhados com urgência para a Defensoria Pública, pois não tenho mais condições de arcar com advogado particular.”
Em 1o.11.2019, o impetrante requereu ao Juízo:
“[...] vem perante Vossa Excelência, informar que foi notificado por Ernandes Alves da Silva, que a Defensoria Pública do Estado de Mato, será parte no processo, sendo revogado o poder concedido e proibido de executar qualquer ato, mesmo dentro do prazo do art. 112 do CPC1.
Diante dos fatos, requer seja excluído do processo e que todas as notificações sejam remetidas para Defensoria Publica de Mato Grosso.”
No dia 4.11.2019, a autoridade coatora cancelou a Sessão do Tribunal do Júri anteriormente designada para o dia 7.11.2019, bem como impôs multa ao impetrante no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, nos seguintes termos:
“[...] designou-se sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, para o dia 07 de novembro de 2019, as fls. 370. As fl. 373, o causídico do réu apresentou pedido de renúncia. Ciente da renúncia, foi determinado que o causídico permanecesse representando o réu pelo prazo legal de 10 (dez) dias, fls. 375/375v. Breve Relato.
Primeiramente, registro que o causídico do acusado tinha conhecimento da fase que se encontravam os autos. Logo, a apresentação de renúncia do mandato outorgado pelo réu, já próximo da sessão de julgamento, há menos de 10 (dez) dias, daquela que o mesmo tinha plena ciência, estaria a deixar o réu à mercê da sua prestação jurisdicional.
Deste modo, considerando que o causídico havia sido intimado, com bastante antecedência, da sessão designada, nada obstante da intimação pessoal do réu, a conduta em apresentar somente já próximo da véspera, pedido de renúncia, após todos os atos preparatórios estarem realizados, entendo como configurando ato atentatório à dignidade da justiça.
Consectário à prática de tal conduta pelo causídico constituído é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 05 (cinco) salários mínimos cada. [...].
Posturas como esta promovida pela defesa, quando tinha ciência da data do julgamento, implicam em grave oneração ao erário, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados.
Razão pelo qual se sustenta a multa aplicada ao advogado, bem como a ordem de providências administrativas.
Diante do exposto,
Decido:
I – Cancelo a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, anteriormente designada.
II – Aplico ao causídico multa no importe de 05 (cinco) salários mínimos, por ato atentatório à dignidade da justiça.
III – Intime-se o causídico para, em 05 (cinco) dias, pagar a multa imposta, sob pena de protesto. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente.
IV – Tendo em vista a certidão de fls. 376, nomeio a Defensoria Pública para assisti-lo.
V – Designo para o dia 13 de abril de 2020, às 09h00min, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
VI – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas [em caso de não localização nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o endereço atual, em até 10 (dez) dias antes da sessão, sob pena de prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.”
Vejamos.
Sabe que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e perigo de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida se concedida ao final, não se podendo, nesta quadra processual, deitar os olhos de modo mais minudente sobre o mérito mandamental.
O artigo 265, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que o profissional “não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz”, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos.
Diante dessa premissa, verifica-se que milita em favor do impetrante a presunção do bom direito, tendo em vista que a penalidade prevista no art. 265, caput, do CPP somente se justifica quando o advogado abandona a causa, injustificadamente, sem prévia comunicação ao Juízo, o que não restam evidenciados de plano.
Do mesmo modo, vislumbra-se o alegado perigo na demora, considerando que autoridade coatora determinou a imediata realização de “providências administrativas” [tais como expedição de ofício à OAB/MT], bem como na falta de pagamento, à PGE/MT, visando à cobrança da multa aplicada ao impetrante.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada, determinando a suspensão do ato impugnado no tocante à imposição de multa e dos seus efeitos (expedição de ofício e certidão à OAB/MT e à PGE/MT), até o julgamento de mérito deste mandamus.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a qual deverá esclarecer, inclusive, a data em que o impetrante teve ciência do ato impugnado, bem como encaminhar outros documentos que considere imprescindíveis para o deslinde do feito.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.